Tribunal: TJBA
Processo: 8070734-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070734-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISABELA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MIDWAY S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por consumidora, reconhecendo a ilegalidade da manutenção, por mais de cinco anos, de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN, sem, contudo, reconhecer a ocorrência de dano moral. A embargante alegou omissão no julgado, especialmente quanto à necessidade de oficiar o Banco Central para cumprimento da ordem judicial, sustentando ausência de legitimidade da instituição financeira para alterar os dados no sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ao deixar de se manifestar sobre preliminar relativa à suposta ilegitimidade da instituição financeira para cumprimento da ordem de exclusão de dados do SCR/SISBACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito já analisado no acórdão embargado.

Da leitura minuciosa das razões recursais, constata-se que o Recorrente não apontou qualquer vício no acórdão que seria sanável por meio dos Embargos de Declaração, visando, com a argumentação expendida, se desobrigar da ordem judicial, buscando a transferência da determinação ao BACEN que, sequer, integra a lide

Com base no art. 15 da Resolução BACEN nº 4.571/2017, atualizada pela Resolução CMN nº 5.037/2022, a responsabilidade pela inserção, correção e exclusão de dados no SCR/SISBACEN é exclusiva das instituições financeiras remetentes, não sendo exigível a atuação direta do Banco Central para cumprimento da decisão judicial.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção por meio de embargos declaratórios, caracterizando nítido intento de reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 15; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, pub. 17.07.2020; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, pub. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070734-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como embargada ISABELA SANTOS SOUZA.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200